Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716158-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR RECORRIDA: MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Dano moral. Matéria jornalística. Investigação policial. Animus narrandi. Exercício regular de direito. Dano moral não configurado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo a existência de prova testemunhal que é hábil a comprovar o fato constitutivo de seu direito. Afirma que a prova foi descartada pelo acórdão; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando excesso praticado pela recorrida que configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar. Assevera que a reportagem afirmou que houve o vazamento de informações sobre operação investigativa e imputou crimes, extrapolando o animus narrandi. Argumenta que houve abuso de direito. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015